Tribunal: TJDFT
Processo: 0012465-36.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Furto qualificado. Preliminar. Nulidade da sentença. Desclassificação para tentativa. Suspensão do processo.
Desclassificada a conduta para crime com pena mínima em abstrato inferior a um ano deve ser oportunizado ao Ministério Público propor a suspensão condicional do processo (súmula 337 do STJ). Apelação provida.